Tribunal: TJES
Processo: 5000253-07.2026.8.08.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-07.2026.8.08.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIANO DALVI RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA EM ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. EMENDATIO LIBELLI. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida em ação penal por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, em que a defesa suscita nulidade parcial da pronúncia sob o argumento de que a qualificadora foi incluída apenas em alegações finais, sem aditamento formal da denúncia, e requer, no mérito, o afastamento da qualificadora ao fundamento de que o fato ocorreu em contexto de prévias provocações da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a inclusão da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia, sem aditamento formal da denúncia, viola os princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, configurando
mutatio libelli
; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia por ausência de suporte mínimo nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da correlação exige compatibilidade entre a imputação fática e a decisão judicial, mas o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída a eles.

4. A denúncia já descreve, desde o início, a circunstância fática que dá suporte à qualificadora do motivo fútil, ao narrar que a conduta decorre de ciúmes pelo fato de a vítima conversar com a namorada do acusado.

5. A atribuição posterior de qualificação jurídica diversa aos mesmos fatos narrados na denúncia configura, quando muito, emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, e dispensa aditamento formal da peça acusatória.

6. Não há inovação acusatória, surpresa processual ou modificação do fato imputado que justifique a incidência do art. 384 do Código de Processo Penal.

7. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

8. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando se mostram manifestamente improcedentes, absolutamente descabidas ou dissociadas do conjunto probatório.

9. Os elementos constantes dos autos conferem plausibilidade à qualificadora do motivo fútil, pois indicam que a ação delitiva teria sido impulsionada por ciúmes desproporcionais.

10. A tese defensiva de prévias provocações da vítima demanda aprofundada valoração probatória, providência reservada ao Tribunal do Júri, órgão competente para examinar a configuração definitiva da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de qualificadora na pronúncia não configura mutatio libelli quando os fatos que a sustentam já constam da denúncia e foram submetidos ao contraditório. 2. A requalificação jurídica dos fatos narrados na denúncia, sem alteração do substrato fático, constitui hipótese de emendatio libelli e dispensa aditamento formal. 3. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando ela for manifestamente improcedente ou dissociada dos elementos dos autos. 4. Havendo suporte probatório mínimo para a qualificadora do motivo fútil, sua apreciação deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II; CP, art. 14, II; CPP, art. 383; CPP, art. 384; CPP, art. 413; CPP, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.309.621/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8.4.2025, DJEN 22.4.2025; STJ, AgRg no HC n. 996.292/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.6.2025, DJEN 27.6.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.6.2025, DJEN 25.6.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 813.200/DF, rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6.6.2016; STJ, REsp n. 1.095.226/SP, rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18.4.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000253-07.2026.8.08.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIANO DALVI RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
FABIANO DALVI RODRIGUES
em face da r. decisão (ID 18519101) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000955-53.2017.8.08.0061, o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 18519100), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade parcial da decisão de pronúncia, ao argumento de que a inclusão da qualificadora do motivo fútil apenas em sede de alegações finais, sem o correspondente aditamento formal da denúncia, teria implicado violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, configurando indevida
mutatio libelli
. No mérito, requer o afastamento da referida qualificadora, sob o fundamento de que a conduta imputada ao recorrente teria ocorrido em contexto de prévias provocações atribuídas à vítima, circunstância que, em tese, afastaria a nota de futilidade reconhecida na decisão de pronúncia.

Contrarrazões (ID 18519102) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 18519103).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18699312) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 2/4 do ID 30058765, autos originários):

[...] Revelam os inclusos autos de Inquérito Policial que, em 2 de julho de 2017, por volta de Oh (meia noite), na localidade de Capivara, zona rural de Vargem Alta, durante um evento festivo que ocorria no ginásio esportivo situado na localidade acima mencionada, o denunciado se desentendeu com a vítima RAFAEL, apenas pelo fato de tê-lo visto conversando com sua namorada na ocasião.

Na tentativa de apartar a confusão, a vítima RODRIGO, que é amigo de RAFAEL, resolveu tirar este do local e, quando os dois estavam prestes a ir embora, RODRIGO, ao perceber que o denunciado sacou de uma arma e começou a disparar, empurrou RAFAEL, com a intenção de salvá-lo. No entanto, um dos disparos direcionados a vítima RAFAEL atingiu RODRIGO na
região do tórax.

Dessa forma, FABIANO, agindo com intenção de matar, desferiu três disparos de arma de fogo contra a vítima RAFAEL, mas errou os tiros direcionados a ela, atingindo, por erro, a vítima RODRIGO, a qual fora socorrida e encaminhada ao hospital Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim. [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do artigo 581, IV, do Código de Processo Penal. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise da preliminar.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, inicialmente, à análise da alegada nulidade parcial da decisão de pronúncia por suposta violação ao princípio da correlação e, no mérito, à verificação do cabimento da qualificadora do motivo fútil.

Cumpre assinalar, desde logo, que não houve insurgência defensiva quanto à materialidade delitiva ou quanto aos indícios suficientes de autoria, limitando-se o recorrente a postular a anulação parcial do decisum e o afastamento da qualificadora em questão. Assim, a materialidade do fato e os indícios de autoria relativamente ao disparo de arma de fogo que atingiu a vítima restam incontroversos nesta sede recursal.

De início, rejeito a preliminar de nulidade parcial da decisão de pronúncia.

Sustenta a defesa que a inclusão da qualificadora do motivo fútil apenas em sede de alegações finais, sem o correspondente aditamento formal da denúncia, teria configurado indevida
mutatio libelli
, com violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa. A tese, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o
princípio da correlação
, também denominado princípio da congruência, impõe que a prestação jurisdicional se desenvolva nos exatos limites fáticos traçados pela acusação, de modo que a sentença não pode condenar o acusado por fatos não narrados na denúncia ou na queixa, sob pena de incorrer em julgamento extra ou
ultra petita
, circunstância apta a ensejar nulidade. A garantia que dele emana visa assegurar ao réu plena ciência da imputação que lhe é dirigida, permitindo-lhe o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório.

Nessa linha, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou da queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada
” (AgRg no AREsp n. 2.309.621/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025).

No caso em exame, entretanto, não se verifica qualquer ruptura entre a imputação fática descrita na denúncia e a decisão de pronúncia. Isso porque os elementos concretos que dão suporte à qualificadora do motivo fútil já estavam claramente delineados desde a peça acusatória inaugural, na qual se consignou, de forma expressa, que o delito teria sido praticado em razão de ciúmes, pelo fato de o acusado ter visto a vítima Rafael conversando com sua namorada.

Vale dizer, a circunstância fática reputada apta a caracterizar a futilidade do motivo não surgiu apenas ao final da instrução, tampouco foi introduzida de forma inovadora nas alegações finais ministeriais. Ao revés, sempre integrou o núcleo narrativo da acusação, de sorte que a defesa, desde o início da persecução penal, teve plena ciência dos fatos que lhe eram imputados e sobre eles pôde exercer, sem qualquer restrição, o contraditório e a ampla defesa.

Nessas condições, a posterior atribuição de qualificação jurídica diversa aos mesmos fatos narrados na denúncia não caracteriza mutatio libelli, mas, quando muito, hipótese de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, instituto que autoriza o magistrado a conferir ao fato definição jurídica diversa da constante da exordial, sem necessidade de aditamento, desde que preservado o substrato fático originário.

Inexiste, portanto, inovação acusatória, surpresa processual ou modificação do fato imputado que pudesse exigir a observância do procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal. O que houve foi apenas o enquadramento jurídico, pelo Juízo sentenciante, de circunstância fática já amplamente descrita na denúncia e submetida ao crivo do contraditório.

Por essa razão, não há falar em nulidade parcial da decisão de pronúncia, devendo ser rejeitada a preliminar defensiva.

Superada a prefacial, passa-se ao exame do mérito recursal, que se restringe à pretensão de exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Como é sabido, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, próprio da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, no qual se examina a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, nessa etapa, juízo exauriente acerca da responsabilidade penal do acusado, mas apenas a verificação da viabilidade de submissão da causa ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nessa linha, as qualificadoras narradas na denúncia somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, absolutamente descabidas ou inteiramente dissociadas dos elementos constantes dos autos. Havendo suporte probatório mínimo, ainda que controvertido, a matéria deve ser submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

No caso concreto, há elementos suficientes para, ao menos nesta fase processual, conferir plausibilidade à incidência da qualificadora do motivo fútil. Isso porque a narrativa acusatória, corroborada pelos elementos informativos até então coligidos, aponta que a conduta delitiva teria sido impulsionada por ciúmes desproporcionais, decorrentes da simples circunstância de a vítima Rafael estar conversando com a namorada do recorrente.

A alegação defensiva de que os fatos teriam ocorrido em contexto de prévias provocações atribuídas à vítima, inclusive com conotação sexual e eventual agressão física, constitui tese que demanda aprofundado exame do conteúdo probatório, com valoração mais detida das circunstâncias fáticas e subjetivas que envolveram o episódio, providência incompatível com os estreitos limites do juízo de pronúncia.

Em outras palavras, a definição acerca da efetiva presença, ou não, da futilidade do motivo reclama incursão valorativa que deve ser reservada ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar a prova e decidir, com plenitude de cognição, sobre a procedência da imputação e a configuração das circunstâncias qualificadoras.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras na pronúncia somente se justifica quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou de todo dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica na espécie:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) -
destaquei

Dessa forma, não se revelando a qualificadora do motivo fútil manifestamente improcedente, mas, ao revés, encontrando amparo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em prestígio à competência constitucional do Tribunal do Júri e à soberania de seus veredictos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.